Tribunal: CARF
Processo: 10384.900013/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.900013/2011-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.065 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
T M LEAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM
PROCESSO DISTINTO. POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o cômputo
de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Marcelo José Luz de Macedo.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/BHE.
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório n° rastreamento 912638801 emitido em 14/02/2011 (fl.10) referente
ao PER/DCOMP abaixo referenciado e outro(s) vinculado (s):
(...)
As declarações de compensação foram geradas com o objetivo de ter
reconhecido o direito creditório correspondente a saldo negativo de CSLL
apurado no ano calendário 2005, no valor de R$ 4.697,80, e compensar os
débitos discriminados nos referidos PER/DCOMP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.900013/2011-38
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.065 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900013/2011-38

De acordo com o Despacho Decisório, apenas parte do valor do crédito
utilizado nas compensações foi reconhecido, conforme abaixo:
(...)
As parcelas não confirmadas correspondem a Pagamentos e compensação das
estimativas no curso do ano calendário 2005.
O pagamento refere-se a estimativa do mês de Janeiro de 2005, cujo DARF
informado não foi localizado:
(...)
A compensação não confirmada, por sua vez, refere-se igualmente a parte da
estimativa de janeiro de 2005 extinta por DCOMP não confirmada:
(...)
Consta, portanto, que foram confirmadas antecipações de CSLL no decorrer do
ano calendário no valor de R$ 40.749,85, porém, havendo CSLL devida no
exercício de R$ 45.960,55, não foi reconhecido qualquer saldo negativo,
importando a não homologação das DCOMP's relacionadas:
(...)
Da Manifestação De Inconformidade
Cientificado do Despacho Decisório em 22/02/2011, conforme documento de
fl.26, o sujeito passivo protocolou, em 14/03/2011, a Manifestação de Inconformidade
de fls. 03/05, onde resumidamente alega:
1. O pagamento da estimativa não confirmada de R$ 8.309,32 decorreu de erro
na informação do DARF: a data de arrecadação correta é 03/03/2005,
enquanto na DCOMP foi informada indevidamente a data de 28/02/2005;
2. A compensação da estimativa não confirmada de R$ 1.599,18 foi
originalmente declarada na DCOMP 06958.24072.280205.1.3.034023, e
posteriormente retificada pela DCOMP 31763.43287.161106.1.7.03-0848
em 16/11/2006;
3. Requer a homologação das DCOMP's tendo em vista a comprovação do
crédito através da guia de recolhimento apresentada, e utilizada como
compensação das mencionadas quantias constantes das citadas PER/DCOMP's.
A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
DRJ/BHE, conforme acórdão n. 02-087.022, de 24 de julho de 2018 (e-fl. 38).
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 74), no qual, alega
essencialmente que a reinvindicação do saldo remanescente de crédito no valor de R$ 1.599,18,
indeferido pelo acórdão recorrido, foi submetida a Recurso Voluntário junto ao CARF, e que,
por isso, seria temerário não reconhecer crédito que ainda está sendo discutido em âmbito
administrativo.
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida para o
fim de reconhecimento do saldo credor remanescente.
É o relatório do necessário.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.065 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900013/2011-38

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B do Regimento Interno do CARF, com redação dada
pela Portaria MF n.o 329.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O direito creditório vindicado neste recurso corresponde a parcela de R$ 1.599,18
- DCOMP no 01433.71632.240507.1.7.03-6324-, relativa a estimativas de CSLL pagas por meio
de crédito apurado na DCOMP n° 31763.43287.161106.1.7.03-0848.
Como dito antes, o acórdão recorrido julgou improcedente o pleito do então
manifestante, ao argumento de que a DCOMP de origem do crédito não havia sido homologada.
O Recorrente contesta a não homologação da DCOMP no
01433.71632.240507.1.7.03-6324, alegando que a DCOMP n° 31763.43287.161106.1.7.03-0848
foi objeto de recurso e encontra-se pendente de julgamento no CARF.
Em que pese a interpretação escorreita exarada no acórdão recorrido, vejo que
atualmente ela não mais prevalece no âmbito da Administração Tributária, a qual editou o
Parecer Normativo Cosit no 02/2018, que trata exatamente da situação sob análise e cujas
conclusões são reproduzidas a seguir, com os destaques que interessam a esta lide administrativa
(destaques deste relator):
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.065 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900013/2011-38

está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e
12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.
Como se observa, o entendimento atual da Administração Tributária é no sentido
de reconhecer o direito à compensação de crédito de estimativa que integra saldo negativo de
origem em de IRPJ ou a base negativa da CSLL, desde que o despacho decisório tenha sido
prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, eis que, nesta hipótese, o crédito tributário
continuará extinto e estará com a exigibilidade suspensa, na forma do § 11 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.
Vejo que esta é exatamente a situação dos autos, conforme se depreende da leitura
do despacho decisório de e-fls. 06.
Assim, para evitar a duplicidade de cobrança, é assegurado ao Recorrente o direito
ao cômputo de estimativas liquidadas por DCOMP para fins de apuração de Saldo Negativo de
IRPJ/CSLL, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Aduzo que Parecer Normativo Cosit no 02/2018 tem status de norma
complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
constituindo-se, portanto, em legislação de observância obrigatória no âmbito da administração
tributária federal.
Por fim, reproduzo ementas parciais de julgados desta CARF que vão ao encontro
do entendimento aqui esposado:
Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator
designado Luiz Fabiano Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES
DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do
saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade do
mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.065 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900013/2011-38

do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro,
haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.
Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos
serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator
designado Allan Marcel Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS COMPENSADAS ANTERIORMENTE. É ilegítima a
negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito ao
cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrança em
duplicidade.
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado, no
sentido de que sejam incluídas no cômputo do saldo negativo do ano-calendário em questão as
estimativas de CSLL pleiteadas de R$ 1.599,18, extintas por compensação mediante o
PER/DCOMP n° 31763.43287.161106.1.7.03-0848.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.065 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900013/2011-38

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital